Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-93.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003732-93.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 111.234.511-68 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória proposta por consumidor idoso, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado e determinando restituição dos valores excedentes ao necessário para quitação do empréstimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável por pessoa idosa quando há indícios de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, analisando-se a existência de vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação adequada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelece-se como consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, com inversão do ônus probatório em favor do consumidor hipossuficiente.

4. A análise probatória evidencia que o consumidor idoso foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando objetivava contratar empréstimo consignado tradicional, configurando vício de consentimento pela ausência de informação clara e adequada sobre a real natureza do negócio jurídico.

5. A instituição financeira não comprovou adequadamente a regularidade da contratação, apresentando documentos unilaterais insuficientes para demonstrar a legitimidade das cobranças, especialmente quanto ao efetivo recebimento e utilização do cartão pelo consumidor.

6. As faturas apresentadas comprovam ausência de utilização do cartão para compras, registrando apenas saques, IOF e encargos administrativos, corroborando a tese de que não houve contratação consciente da modalidade cartão de crédito consignado.

7. A conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado preserva tanto o capital efetivamente disponibilizado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, observando os princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem observância do dever de informação adequada ao consumidor configura vício de consentimento, justificando a conversão em empréstimo pessoal consignado. 2. A instituição financeira deve comprovar inequivocamente a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a real natureza do produto financeiro contratado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, IV e VIII, 14, 39, V; CC, arts. 170, 421, 884; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01.02.2022; TJ-MT, ED 0006112-07.2016.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de

Apelação

interposta por
BANCO BMG S.A.
contra
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA,
com o objetivo de reformar a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a
ação de conhecimento c/c pedido de danos materiais e morais e tutela antecipada no 1003732-93.2024.8.11.0051
, proposta pelo agravado, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado e determinando a restituição simples dos valores que excedessem o necessário à quitação do empréstimo.

A sentença reconheceu a invalidade do negócio jurídico original, determinando sua conversão em empréstimo pessoal consignado, observando a remuneração média praticada pelo mercado em operações assemelhadas e contemporâneas, além de condenar o agravante à restituição dos valores que eventualmente excedessem o necessário à quitação do empréstimo, corrigidos monetariamente e majorados por juros moratórios legais a partir dos descontos indevidos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o produto
"cartão de crédito consignado"
não se confunde com outras modalidades de crédito, sendo uma operação amparada legalmente pela Lei no 10.820/2003. Afirma que não houve vício de consentimento, uma vez que o agravado é pessoa capaz e assinou expressamente o termo de adesão.

Argumenta, ainda, que o próprio agravado solicitou a disponibilização dos valores na modalidade denominada
"saque autorizado"
, inexistindo, por conseguinte, qualquer prática de venda casada ou de propaganda enganosa. Ressalta que o desconto realizado diretamente no benefício previdenciário decorre da própria natureza jurídica do modelo contratual adotado, e que, ademais, o agravado deixou de apresentar informações relevantes em sua petição inicial.

Assevera que não se pode equiparar o saque ao empréstimo consignado tradicional, além de destacar que o agravado tinha plena ciência quanto à necessidade de pagamento complementar das faturas. Rechaça a existência de perpetuidade da dívida e defende que o contrato celebrado é claro quanto aos termos do negócio jurídico pactuado, motivo pelo qual a manutenção da sentença impugnada comprometeria a segurança jurídica.

Em contrarrazões (Id. 301368392), o agravado alega que foi induzido a erro ao contratar um cartão de crédito consignado, quando, na verdade, buscava um empréstimo consignado convencional.

Aponta que o contrato que deu origem aos descontos impugnados sequer foi apresentado pelo banco, ressaltando tratar-se de relação de consumo em que houve violação ao dever de informação. Destaca, ainda, que, por ser idoso, com 72 anos de idade, faz jus à proteção especial prevista no Estatuto do Idoso. Sustenta que a ausência de comprovação da entrega do cartão e das respectivas faturas caracteriza a existência de negócio simulado.

Alega que a manutenção de dívidas com incidência de juros rotativos evidencia o desvirtuamento da finalidade social da margem consignável. Afirma que o banco não comprovou a regularidade da contratação e que os descontos realizados sem o devido consentimento são abusivos. Acrescenta que a conduta da instituição financeira revela má-fé manifesta, sendo necessária, inclusive, a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre a matéria no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação

interposta por
BANCO BMG S.A.
contra
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA,
nos autos ação de conhecimento c/c pedido de danos materiais e morais e tutela antecipada no 1003732-93.2024.8.11.0051,

objetivando a reforma da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação declaratória proposta pelo agravado, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado e determinando a restituição simples dos valores que excedessem o necessário à quitação do empréstimo.

O cerne da questão reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) por pessoa idosa, quando há indícios de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor

No caso em análise, restou evidenciado que o agravado, pessoa idosa com 72 anos de idade, foi induzido a erro ao contratar um cartão de crédito consignado, quando na verdade buscava um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o apelado comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante, por meio do Termo de Adesão no 39198766 (Id. 301368376), juntado aos autos, no qual consta expressamente que se trata de "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" e "Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG", ambos assinados pelo autor.

No caso em apreço, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 301368377) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que
nenhuma compra foi realizada
através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares
, no contratado
, e demais encargos.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados, conforme a tabela esquematizada da utilização do cartão abaixo:

Verifica-se que no cartão foram cobradas apenas despesas administrativas bancárias.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme corretamente reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do contrato de adesão (id 301368376) e dos comprovantes de liberação dos valores via TED (Id. 301368378­­­­), evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor total da obrigação e condições de amortização, afrontando o art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora e eventuais valores correspondentes às compras efetuadas no cartão devem ser reputados válidos, como julgado com maestria pelo juiz
a quo. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.
884
do
Código Civil
. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelado,
tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, observando a remuneração média praticada pelo mercado em operações assemelhadas e contemporâneas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do eminente Relator, com a devida ressalva de entendimento.

A meu ver, o contrato regularmente assinado pelo consumidor, aliado ao decurso do tempo sem qualquer insurgência e à comprovação de efetiva utilização dos valores por meio de TED em conta bancária, constituem elementos suficientes para atestar a ciência e a validade da contratação, não se configurando, portanto, vício de consentimento.

Todavia, em atenção ao princípio da colegialidade e à uniformização da jurisprudência desta Câmara, adoto o posicionamento do Relator.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

2o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025